Tribunal: TJMT
Processo: 1013785-97.2021.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013785-97.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Imunidade de Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FELIPE DE OLIVEIRA ALEXANDRINO - CPF: 064.959.476-23 (ADVOGADO), FELIPE DE OLIVEIRA ALEXANDRINO - CPF: 064.959.476-23 (AGRAVANTE), EDINALVA SILVA FERREIRA - CPF: 980.587.111-87 (AGRAVADO), JORGE BALBINO DA SILVA - CPF: 015.477.068-05 (ADVOGADO), LINDAMIR MACEDO DE PAIVA - CPF: 011.991.931-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1013785-97.2021.8.11.0000

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – PENHORA/ARRESTO VALOR DEPOSITATO EM CONTA JUDICIAL – VERBA DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA DE TITULARIDADE DA DEVEDORA – MITIGAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILDADE DO § 2º DO ART. 833 DO CPC – NÃO APLICÁVEL - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

As verbas de natureza alimentar, dentre as quais se encontram os honorários advocatícios de sucumbência ou contratuais, não podem ser igualadas às prestações alimentícias para efeito da aplicação da exceção contida no § 2º DO ART. 833 do CPC.

No presente caso, a inaplicabilidade da exceção afasta a probabilidade do direito, portanto o pleito formulado não preenche os requisitos que autorizam a concessão da tutela de urgência, de modo que a decisão proferida na origem deve ser mantida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

AGRAVO DE INSTRUMENTO nº
1013785-97.2021.8.11.0000

AGRAVANTE
:
FELIPE DE OLIVEIRA ALEXANDRINO.

AGRAVADO
:
EDINALVA SILVA FERREIRA
.

Processo na Origem nº 0002699-73.2013.8.11.0018.

Comarca de Juara.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
FELIPE DE OLIVEIRA ALEXANDRINO
, de decisão que indeferiu a tutela de urgência.

AÇÃO
: Cumprimento de sentença em Ação de Reparação de danos morais e materiais e lucros cessantes (Proc. n° 0002699-73.2013.8.11.0018) que
FELIPE DE OLIVEIRA ALEXANDRINO
propôs contra
EDINALVA SILVA FERREIRA
.

DECISÃO AGRAVADA

(ID 96373467 - Pág. 7)
:
indeferiu o cumprimento de sentença e o pedido de tutela de urgência, por meio da qual buscava o arresto do crédito em nome da agravada, no valor de R$ 69.350,32, depositados nos autos n.º 0002417-35.2013.811.0018, em trâmite no mesmo Juízo.

AGRAVO
:

FELIPE DE OLIVEIRA ALEXANDRINO
alega que a agravada está prestes a receber em ação que move contra a Previdência Social valor capaz de fazer frente ao débito proveniente de sua condenação no ônus de sucumbência na ação de indenização em que foi vencida. Defende que tal verba não se trata de benefício previdenciário protegido pela norma da impenhorabilidade, mas sim de diferenças devidas e não pagas pelo INSS, logo não tem natureza alimentar. Sustenta que, por outro lado, os honorários advocatícios de sucumbência têm natureza alimentar e, portanto, ensejam a relativização da regra da impenhorabilidade. Aduz que o arresto ou mesmo a penhora dos valores devidos não comprometerá a subsistência digna da agravada e de sua família. Relata que o risco ao resultado útil do processo é inegável, porquanto a agravado não possui outro patrimônio para garantir a satisfação do débito e esse já foi objeto de pedido de levantamento. Argumenta que nenhum prejuízo haverá com o arresto, já que o montante em questão ficará depositado em Juízo aguardando a decisão final e eventual fase de cumprimento de sentença. Pugna pela concessão da tutela antecipatória para determinar a suspensão do levantamento dos valores dos quais a agravada é credora no processo n.º 0002417-35.2013.811.0018. No mérito, pugna pela reforma da decisão para receber o cumprimento de sentença e permitir o arresto do valor de que a agravada é credora.

CONTRAMINUTA
: (ID 97601490 - Pág. 1) pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1013785-97.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
FELIPE DE OLIVEIRA ALEXANDRINO
, de decisão que indeferiu a tutela de urgência.

AÇÃO
: Cumprimento de sentença em Ação de Reparação de danos morais e materiais e lucros cessantes (Proc. n° 0002699-73.2013.8.11.0018) que
FELIPE DE OLIVEIRA ALEXANDRINO
propôs contra
EDINALVA SILVA FERREIRA
.

DECISÃO AGRAVADA

(ID 96373467 - Pág. 7)
:
indeferiu o cumprimento de sentença e o pedido de tutela de urgência, por meio da qual buscava o arresto do crédito em nome da agravada, no valor de R$ 69.350,32, depositados nos autos n.º 0002417-35.2013.811.0018, em trâmite no mesmo Juízo.

O agravante relata que era o representante legal do réu em ação de indenização por acidente de trânsito que foi julgada improcedente. A agravada foi condenada naquele processo a pagar honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor da causa, suspensos por ser esta beneficiária da assistência judiciária.

O agravante teve conhecimento de que a agravada recebeu o valor de R$ 69.350,32 no processo
n.º 0002417-35.2013.811.0018
em que contende com a Previdência Social, a título de benefício de aposentadoria atrasado.

Pois bem. Busca o agravante a reforma da decisão que indeferiu a tutela de urgência para permitir
o arresto do valor de
R$69.350,32,
de que a agravada é credora no processo n.º 0002417-35.2013.811.0018
.

A concessão da tutela de urgência pretendida pelo agravante somente se justifica se demonstrados os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final.

No caso, a probabilidade do direto do agravante passa pela possibilidade de relativização da regra da impenhorabilidade, com o objetivo de penhorar valores de origem previdenciária, inclusive proventos de aposentadoria, com base no fato de que os honorários advocatícios também constituem verba de natureza alimentar.

Em decisão recente decisão, o STJ destacou a diferença entre verba de natureza alimentar e prestações alimentícias, com o intuito de esclarecer quanto à possibilidade ou não de se aplicar a casos dessa natureza a exceção contida no art. art. 833 do CPC/15 e que autorizaria o pretendido arresto.

A Súmula Vinculante nº 47 refirmou a natureza alimentar dos honorários advocatícios. Vejamos:

“
Os honorários advocatícios
incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor
consubstanciam verba de natureza alimentar
cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza
”. (STF. Súmula Vinculante nº 47. Sessão Plenária de 27/05/2015. DJe 02/06/2015).

No entanto, a exceção à regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, § 2º do CPC autoriza a sua aplicação quando se tratar de cobrança de crédito de prestação alimentícia. Vejamos:

“
Art. 833. São impenhoráveis:

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º ;

X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;

§ 2º
O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia
, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8º, e no art. 529, § 3º”.

Referida decisão da Corte Superior, proferida no julgamento do REsp 1.815.055/SP, em 03/08/2020, da relatoria da Ministra NANCY ANDRIGHI, firmou orientação no sentido que os honorários advocatícios, apesar de serem verba de natureza alimentar, não se confundem com o termo prestação alimentícia, razão pela qual estão excluídos da exceção contida no § 2º do art. 833 do NCPC para a penhora de vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios.

Eis a ementa do acórdão:

“RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NATUREZA ALIMENTAR. EXCEÇÃO
DO § 2º DO ART. 833.
PENHORA DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE
. DIFERENÇA ENTRE PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA E VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. JULGAMENTO: CPC/15.

1. Ação de indenização, na fase de cumprimento de sentença para o pagamento dos honorários advocatícios, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 12/02/2019 e atribuído ao gabinete em 18/06/2019.

2.
O propósito recursal é decidir se o salário do devedor pode ser penhorado, com base na exceção prevista no § 2º do art. 833 do CPC/15, para o pagamento de honorários advocatícios, por serem estes dotados de natureza alimentar, nos termos do art. 85, § 14, do CPC/15
.

3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 1.022, II, do CPC/15.

4.
Os termos "prestação alimentícia", "prestação de alimentos" e "pensão alimentícia" são utilizados como sinônimos pelo legislador em momentos históricos e diplomas diversos do ordenamento jurídico pátrio, sendo que, inicialmente, estavam estritamente relacionados aos alimentos familiares, e, a partir do CC/16, passaram a ser utilizados para fazer referência aos alimentos indenizatórios e aos voluntários
.

5.
O termo "natureza alimentar", por sua vez, é derivado de "natureza alimentícia", o qual foi introduzido no ordenamento jurídico pela Constituição de 1988, posteriormente conceituado pela EC nº 30/2000, constando o salário como um dos exemplos
.

6. Atento à importância das verbas remuneratórias, o constituinte equiparou tal crédito ao alimentício, atribuindo-lhe natureza alimentar, com o fim de conceder um benefício específico em sua execução, qual seja, a preferência no pagamento de precatórios, nos termos do art. 100, § 1º, da CRFB.

7.
As verbas remuneratórias, ainda que sejam destinadas à subsistência do credor, não são equivalentes aos alimentos de que trata o CC/02, isto é, àqueles oriundos de relações familiares ou de responsabilidade civil, fixados por sentença ou título executivo extrajudicial
.

8. Uma verba tem natureza alimentar quando destinada à subsistência do credor e de sua família, mas apenas se constitui em prestação alimentícia aquela devida por quem tem a obrigação de prestar alimentos familiares, indenizatórios ou voluntários em favor de uma pessoa que, necessariamente, deles depende para sobreviver.

9. As verbas remuneratórias, destinadas, em regra, à subsistência do credor e de sua família, mereceram a atenção do legislador, quando a elas atribuiu natureza alimentar. No que se refere aos alimentos, porque revestidos de grave urgência - porquanto o alimentando depende exclusivamente da pessoa obrigada a lhe prestar alimentos, não tendo outros meios para se socorrer -, exigem um tratamento mais sensível ainda do que aquele conferido às verbas remuneratórias dotadas de natureza alimentar.

10.
Em face da nítida distinção entre os termos jurídicos, evidenciada pela análise histórica e pelo estudo do tratamento legislativo e jurisprudencial conferido ao tema, forçoso concluir que
não se deve igualar verbas de natureza alimentar às prestações alimentícias
, tampouco atribuir àquelas os mesmos benefícios conferidos pelo legislador a estas, sob pena de enfraquecer a proteção ao direito, à dignidade e à sobrevivência do credor de alimentos (familiares, indenizatórios ou voluntários), por causa da vulnerabilidade inerente do credor de alimentos quando comparado ao credor de débitos de natureza alimentar
.

11.
As exceções destinadas à execução de prestação alimentícia, como a penhora dos bens descritos no art. 833, IV e X, do CPC/15, e do bem de família (art. 3º, III, da Lei 8.009/90), assim como a prisão civil, não se estendem aos honorários advocatícios
, como não se estendem às demais verbas apenas com natureza alimentar, sob pena de eventualmente termos que cogitar sua aplicação a todos os honorários devidos a quaisquer profissionais liberais, como médicos, engenheiros, farmacêuticos, e a tantas outras categorias
.

12. Recurso especial conhecido e não provido. (REsp 1815055/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/08/2020, DJe 26/08/2020)
.

Diante da clareza do esclarecimento e diferenciação contidos nesse acórdão, desnecessária qualquer complementação acerca da diferença entra a natureza de ambas as verbas, e se conclui que, no caso, o agravante pretende excepcionar a regra da impenhorabilidade para o recebimento de verba de natureza alimentar (honorários advocatícios de sucumbência), o que não se afigura possível, logo não demonstrada a probabilidade do direito do agravante.

Os demais argumentos também perecem quando se observa que, ao aceitar o seu encargo de defender o réu na ação indenizatória, o agravante já tinha conhecimento de que a autora litigava sob o pálio da assistência judiciária e não tinha condições financeiras de arcar com o ônus da sucumbência, situação que, como ressaltou a decisão agravada, não se alterou com o tempo.

Por sua vez, o perigo de dano que se vislumbrava no início da tramitação do agravo terminou por se concretizar antes que fosse proferida a decisão que atribuiu efeito suspensivo ao recurso. Há informação de que a agravada já realizou o levantamento do valor que seria objeto do arresto e este não mais se encontra depositado em Juízo (ID 97601491 - Pág. 1), o que levou a agravada a pleitear o não conhecimento do recurso pela perda do objeto.

Porém há que se privilegiar as decisões de mérito, razão de ter sido o recurso julgado com base na análise do tema de fundo, qual seja a aplicabilidade ou não da exceção à impenhorabilidade quando o crédito buscado se tratar de verba honorária.

Com essas considerações,
nega-se provimento ao recurso para manter integralmente a decisão que indeferiu o pedido de arresto de verbas previdenciárias devidas à agravada
.

É como voto.

6

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021